Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600457-33.2024.6.16.0019
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:

Inteiro teor:
04/06/2025
Número: 0600457-33.2024.6.16.0019

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Federal
Última distribuição : 04/12/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Direito de Resposta, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Divulgação de Notícia
Sabidamente Falsa
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600457-
33.2024.6.16.0019, que conferido contraditório e ampla defesa, ausente notícia de concessão de
efeito suspensivo ao recurso interposto nos autos 0600267-70.2024.6.16.0019, condenou a
representada ao pagamento da multa prevista no artigo 58, § 8º, da Lei nº 9.504/97, a qual fixo em
R$ 15.961,50 (quinze mil reais, novecentos e sessenta e um reais e cinquenta centavos), valor
correspondente a 15 mil UFIR e correspondente a multa coercitiva, com atualização monetária e
juros de 0,5% ao mês, incidentes desde a data da divulgação do vídeo ensejador da concessão do
direito de resposta (06/09/24), postagem, conforme artigo 45, da RTSE 23.709/2022. A aplicação em
patamar máximo é justificada pela gravidade das postagens, levadas a efeito em rede social, com
sugestão de desvio de recursos públicos por parte da administração municipal de Jaboti; pela
recalcitrância da representada em comprovar o cumprimento da decisão concessiva do direito de
resposta, não obstante advertida quanto a lavratura de TCO por crime de desobediência eleitoral e
pagamento de sanção pecuniária; pela falsa veiculação de direito de resposta, simples ataque a
adversário político. (Cumprimento de Sentença ajuizado por Regis Willian Siqueira Rodrigues, em
face de Eleição 2024 Valquíria de Fatima Curan De Siqueira Prefeito. No caso, houve determinação
expressa dirigida à então candidata Valquiria de Fátima Curan de Siqueira publicar a resposta, o
que, entretanto não o fez, conforme noticiado pelo representante [de fato, não se localizou a
Resposta no presente feito, tal como determinada na sentença proferida] razão pela qual, na esteira
da r. decisão de evento 125351369, requer a fixação da multa e encaminhamento de requisição para
lavratura de Termo Circunstanciado por desobediência às determinações da Justiça Eleitoral
(art.347, do Código Eleitoral; JUIZO 100% DIGITAL ADESÃO 02/12/2024 E TÉRMINO XX/XX/XXXX).
RE14
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
REGIS WILLIAM SIQUEIRA RODRIGUES (RECORRENTE)
YGOR CARVALHO DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
GUILHERME AUGUSTO DE OLIVEIRA LEITE (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 REGIS WILLIAM SIQUEIRA RODRIGUES
PREFEITO (RECORRENTE)
YGOR CARVALHO DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
GUILHERME AUGUSTO DE OLIVEIRA LEITE (ADVOGADO)
VALQUIRIA DE FATIMA CURAN DE SIQUEIRA
(RECORRIDO)

CELSO ANTONIO DO NASCIMENTO DOS SANTOS
(ADVOGADO)
ELEICAO 2024 VALQUIRIA DE FATIMA CURAN DE
SIQUEIRA PREFEITO (RECORRIDO)
CELSO ANTONIO DO NASCIMENTO DOS SANTOS
(ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44536765
03/06/2025
21:10
Acórdão
Acórdão

Num. 44536765 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 03/06/2025 21:10:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060321105433600000043478378
Número do documento: 25060321105433600000043478378
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 04/06/2025 13:25:29
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 67.200

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600457-33.2024.6.16.0019 – Jaboti –
PARANÁ
Relator: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
RECORRENTE: ELEICAO 2024 REGIS WILLIAM SIQUEIRA RODRIGUES PREFEITO
ADVOGADO: YGOR CARVALHO DE OLIVEIRA - OAB/PR105937
ADVOGADO: GUILHERME AUGUSTO DE OLIVEIRA LEITE - OAB/PR67419
RECORRENTE: REGIS WILLIAM SIQUEIRA RODRIGUES
ADVOGADO: YGOR CARVALHO DE OLIVEIRA - OAB/PR105937
ADVOGADO: GUILHERME AUGUSTO DE OLIVEIRA LEITE - OAB/PR67419
RECORRIDO: ELEICAO 2024 VALQUIRIA DE FATIMA CURAN DE SIQUEIRA PREFEITO
ADVOGADO: CELSO ANTONIO DO NASCIMENTO DOS SANTOS - OAB/PR93776
RECORRIDO: VALQUIRIA DE FATIMA CURAN DE SIQUEIRA
ADVOGADO: CELSO ANTONIO DO NASCIMENTO DOS SANTOS - OAB/PR93776
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. DIREITO DE RESPOSTA.
DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL. APLICAÇÃO DE MULTA.
ELEIÇÕES 2024. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME
1. Recurso Eleitoral interposto contra decisão do Juízo da 19ª Zona Eleitoral
que aplicou multa por descumprimento de sentença que concedeu direito de
resposta em processo eleitoral.
2. O recorrente busca a duplicação da multa aplicada, alegando o
descumprimento da decisão judicial pela parte recorrida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se é cabível a duplicação da
multa prevista no art. 58, §8º, da Lei 9.504/97, em razão do descumprimento
de decisão judicial que concedeu direito de resposta, considerando a
recalcitrância da parte recorrida em cumprir a referida decisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A possibilidade de duplicação da multa ocorre na hipótese de reiteração

Num. 44536765 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 03/06/2025 21:10:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060321105433600000043478378
Número do documento: 25060321105433600000043478378
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 04/06/2025 13:25:29
de conduta, o que não se confunde com a mera recalcitrância ou demora
injustificada no cumprimento da decisão judicial.
5. A multa foi aplicada no valor correspondente a 15 mil UFIR, três vezes
acima do mínimo legal, mostrando-se adequada e proporcional à gravidade
da conduta e à recalcitrância da parte em cumprir a decisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se a sentença.

Tese de Julgamento: 1. A duplicação da multa prevista no art. 58, §8º, da
Lei 9.504/97 exige a reiteração da conduta de descumprimento, não se
aplicando à mera recalcitrância ou demora injustificada no cumprimento da
decisão. 2. A aplicação da multa em patamar superior ao mínimo legal,
considerando a gravidade da conduta e a recalcitrância do infrator, é
proporcional e suficiente para coibir o descumprimento de decisões judiciais.
_________
Dispositivos Relevantes Citados: Lei 9.504/97, art. 58, §8º; Lei nº 4.737/65
(Código Eleitoral), art. 347.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto da Relatora.
Curitiba, 30/05/2025
RELATOR(A) DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

RELATÓRIO
Trata-se de RECURSO ELEITORAL, interposto por REGIS WILLIAM SIQUEIRA RODRIGUES,
em face da decisão do Juízo da 19ª Zona Eleitoral de Tomazina, que aplicou a multa prevista no
art. 58, §8º, da Lei 9.504/97 em PETIÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ajuizada em face
de VALQUIRIA DE FATIMA CURAN DE SIQUEIRA.
Na origem, a questão foi ajuizada nos autos do processo 0600267-70.2024.6.16.0019 para
reclamar direito de resposta do ora recorrente em face da recorrida, o que foi julgado procedente.
Em razão do descumprimento do dever de veiculação do direito de resposta imposto na sentença,
o ora recorrente ajuizou a presente demanda (id. 44243138) para requerer a aplicação da multa
prevista no art. 58, §8º, da Lei 9.504/97, o que foi julgado procedente, tendo sido aplicada a multa

Num. 44536765 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 03/06/2025 21:10:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060321105433600000043478378
Número do documento: 25060321105433600000043478378
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 04/06/2025 13:25:29
no valor de R$ 15.961,50 (quinze mil reais, novecentos e sessenta e um reais e cinquenta
centavos), valor correspondente a 15 mil UFIR.
Em suas razões (id. 44243288), o recorrente alega que a sentença deixou de impor a majoração
(dobra da multa) pelo descumprimento reiterado de decisão judicial pela recorrida.
A parte recorrida não apresentou contrarrazões, conforme certidão (id. 44243292).
Nesta instância, a douta Procuradoria Regional Eleitoral apresentou parecer (id. 44256081) em
que argumenta que o Magistrado fixou a penalidade acima do mínimo legal, considerando a
recalcitrância da representada em promover o cumprimento da decisão judicial. Conclui que,
considerando que a penalidade foi fixada em valor compatível e proporcional à gravidade
praticada, sendo inclusive três vezes maior que o mínimo legal, não há razões para a reforma da
sentença recorrida. Ao final, opinou pelo conhecimento e desprovimento do Recurso Eleitoral
interposto.
É o relatório.
FUNDAMENTAÇÃO
A sentença foi publicada no mural eletrônico em 17/10/2024 (id. 44243285) e o recurso
protocolado em 20/10/2024 (id. 44243288), sendo, pois, tempestivo.
Preenchidos os demais pressupostos de admissibilidade, extrínsecos e intrínsecos, o recurso
interposto merece conhecimento.
Quanto ao mérito, a controvérsia recursal cinge-se quanto ao requerimento de aplicação da multa
em dobro, nos termos do art. 58, §8º, da Lei 9.504/97.
Na origem, considerando a gravidade da conduta e recalcitrância no cumprimento da decisão, o
magistrado de origem aplicou a multa no grau máximo, no valor de R$ 15.961,50 (quinze mil
reais, novecentos e sessenta e um reais e cinquenta centavos), correspondente a 15 mil UFIR,
conforme seguinte fundamentação:
A aplicação em patamar máximo é justificada pela gravidade das postagens,
levadas a efeito em rede social, com sugestão de desvio de recursos
públicos por parte da administração municipal de Jaboti; pela recalcitrância
da representada em comprovar o cumprimento da decisão concessiva do
direito de resposta, não obstante advertida quanto a lavratura de TCO por
crime de desobediência eleitoral e pagamento de sanção pecuniária; pela

Num. 44536765 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 03/06/2025 21:10:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060321105433600000043478378
Número do documento: 25060321105433600000043478378
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 04/06/2025 13:25:29
falsa veiculação de direito de resposta, simples ataque a adversário político.
Nesse aspecto, assim dispõe o art. 58, §8º, da Lei 8.904/97:
(...) § 8º O não-cumprimento integral ou em parte da decisão que conceder a
resposta sujeitará o infrator ao pagamento de multa no valor de cinco mil a
quinze mil UFIR, duplicada em caso de reiteração de conduta, sem
prejuízo do disposto no art. 347 da Lei nº 4.737, de 15 de julho de 1965 -
Código Eleitoral (...)
Desta forma, com base no dispositivo legal em apreço, a possibilidade de duplicação da multa
ocorre na hipótese de reiteração de conduta, o que não é o caso dos autos, onde se detecta a
recalcitrância deliberada em não cumprir a decisão, ou seja, a demora injustificada no
atendimento do comando judicial.
Ademais, o valor total aplicado para a hipótese, correspondente a quinze mil UFIR, três vezes
maior que o mínimo legal, se mostra adequado e proporcional à gravidade da conduta, não
havendo razões para a sua majoração, conforme apontado pela d. Procuradoria Regional
Eleitoral em seu parecer:
Com base do disposto legal e considerando que na situação em apreço a
penalidade foi fixada em valor compatível e proporcional à gravidade
praticada, sendo, inclusive, 3x maior que o mínimo legal, compreende-se
que não há razões para a reforma da sentença recorrida.
Portanto, conclui-se que a sentença guerreada deve ser mantida por seus
próprios fundamentos
Desta forma, conclui-se que a sentença não merece reforma, devendo ser mantida por seus
próprios fundamentos.
DISPOSITIVO
Ante o exposto, voto no sentido de se CONHECER do recurso interposto e de para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença.
É o voto.
CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Relatora

Num. 44536765 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 03/06/2025 21:10:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060321105433600000043478378
Número do documento: 25060321105433600000043478378
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 04/06/2025 13:25:29

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0600457-33.2024.6.16.0019 - Jaboti -
PARANÁ - RELATORA: DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - RECORRENTES:
ELEICAO 2024 REGIS WILLIAM SIQUEIRA RODRIGUES PREFEITO, REGIS WILLIAM SIQUEIRA
RODRIGUES - Advogados do(a) RECORRENTES: YGOR CARVALHO DE OLIVEIRA - PR105937,
GUILHERME AUGUSTO DE OLIVEIRA LEITE - PR67419 - RECORRIDAS: ELEICAO 2024
VALQUIRIA DE FATIMA CURAN DE SIQUEIRA PREFEITO, VALQUIRIA DE FATIMA CURAN DE
SIQUEIRA - Advogado das RECORRIDAS: CELSO ANTONIO DO NASCIMENTO DOS SANTOS -
PR93776
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto da relatora.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza, desembargadora federal
Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Tatiane de Cássia Viese, Guilherme Frederico
Hernandes Denz, Anderson Ricardo Fogaça e Jose Rodrigo Sade e. Presente o procurador regional eleitoral,
Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 30.05.2025